Tribunal: TJSP
Processo: 1004254-84.2020.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARARAS.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

APOSENTADORIA ESPECIAL. Motorista admitido em 1993. Concessão de aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação supletiva da regra do regime geral de previdência (Lei Federal 8.213/91), por ausência de norma

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARARAS.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

APOSENTADORIA ESPECIAL. Motorista admitido em 1993. Concessão de aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação supletiva da regra do regime geral de previdência (Lei Federal 8.213/91), por ausência de norma regulamentadora. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 1.014.286/SP, Tema 942), na Súmula Vinculante 33 e no MI 4.204. Atividade considerada de risco. Comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.